Tribunal: TJDFT
Processo: 0709193-04.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ECA. ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAl EQUIPARADO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. provas. desclassificação para a modalidade culposa. inviabilidade. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. adequação.

Inviável a concessão, ao menor, do direito de recorrer em liberdade. Não é o caso de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da necessidade, no caso concreto, de imposição imediata de medida socioeducativa voltada à ressocialização do adolescente infrator, quando inalterada a situação que o levou à prática do ato infracional, que determina o cumprimento imediato da decisão, que se traduz imprescindível instrumento de tutela cautelar. No caso, não demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor, inviável a concessão do efeito suspensivo.

As circunstâncias em que realizada a apreensão do adolescente, aliadas à confissão parcial do menor e ao depoimento policial, formam um conjunto probatório robusto para a manutenção da condenação pelo ato infracional análogo ao crime de receptação, obstando-se, por conseguinte, a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

Correta a medida socioeducativa de internação, porque, em que pese se cuide de ato infracional equivalente a receptação, cometido sem violência ou grave ameaça, as condições pessoais e o quadro social são amplamente desfavoráveis ao adolescente, que apresenta passagens na Vara da Infância, já tendo sido aplicadas, sem sucesso, diversas outras medidas socioeducativas como remissões, liberdade assistida, semiliberdade e internação. A reiteração na senda infracional determina a necessidade da internação.

Apelação desprovida.